Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702798-77.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, THIAGO VINICIUS DE ARAUJO VIEIRA APELADO: THIAGO VINICIUS DE ARAUJO VIEIRA, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A D E S P A C H O Aos apelantes para que se manifestem sobre as preliminares suscitadas nas respectivas contrarrazões (ID 39299019 - inovação recursal e ID 39299017- ausência de interesse recursal). Intime-se. Cumpra-se. Prazo comum: 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator